Tribunal: TJMT
Processo: 1016007-62.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016007-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), B. K. G. D. C. - CPF: 102.957.901-64 (AGRAVANTE), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENIVANIA MORAIS DA COSTA - CPF: 038.392.151-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA ILIMITADA. REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INAPTIDÃO DOS PRESTADORES CREDENCIADOS. CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse o tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica, sem limitação de sessões, prioritariamente em rede credenciada. O agravante pretende a reforma parcial da decisão para compelir a operadora ao custeio integral do tratamento na clínica de sua livre escolha, sob o argumento de descumprimento da tutela e inexistência de profissionais habilitados na rede conveniada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar em clínica de livre escolha do beneficiário, em substituição à rede credenciada; e (ii) estabelecer se houve descumprimento da tutela de urgência capaz de justificar a imposição do custeio fora da rede conveniada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS assegura cobertura obrigatória e ilimitada das terapias multidisciplinares destinadas aos beneficiários com Transtorno do Espectro Autista, vedada a limitação do número de sessões previstas no tratamento.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.295, firma entendimento de que é abusiva a limitação contratual do número de sessões de terapia multidisciplinar prescritas ao paciente com TEA.

5.

A utilização da rede credenciada constitui a regra geral dos contratos de plano de saúde, sendo o custeio integral de tratamento fora da rede admissível apenas quando inexistirem prestadores aptos na rede conveniada ou nas hipóteses legalmente justificadas.

6.

A operadora comprova o cumprimento da tutela de urgência ao demonstrar a adoção de providências para viabilizar a continuidade do tratamento mediante faturamento direto com clínica apta integrante da rede credenciada.

7.

A ausência de demonstração da inaptidão técnica da rede credenciada ou do descumprimento da decisão judicial afasta a pretensão de impor à operadora o custeio do tratamento em clínica escolhida unilateralmente pelo beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A cobertura ilimitada das terapias multidisciplinares para pacientes com Transtorno do Espectro Autista não afasta a regra de utilização prioritária da rede credenciada do plano de saúde. 2. O custeio integral de tratamento em clínica de livre escolha do beneficiário exige demonstração da inexistência de prestadores aptos na rede credenciada ou de circunstância excepcional que o justifique. 3. A comprovação do cumprimento da tutela de urgência pela operadora afasta a alegação de descumprimento e impede a imposição de custeio fora da rede conveniada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.167.050/SP, Tema 1.295, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 11.03.2026, DJEN 30.03.2026; STJ, EREsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1010374-64.2026.8.11.0002, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar
que o requerido Bradesco Saúde S/A, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize o tratamento multidisciplinar prescrito ao menor B.K.G.D.C., compreendendo todas as sessões requisitadas pelo médico assistente Aarão Moskowiski Pinto de Andrade (CRM 11520) por meio da guia n. 611800130001023, sem qualquer limitação, devendo ser realizado prioritariamente em rede credenciada
.

O agravante alega que embora a decisão tenha determinado a cobertura integral do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor, estabeleceu que o atendimento fosse realizado, prioritariamente, na rede credenciada do plano de saúde.

Sustenta que a operadora descumpriu a liminar, deixando transcorrer o prazo sem indicar clínica ou profissionais habilitados para realizar o tratamento.

Aduz que o decurso do prazo para cumprimento da tutela sem qualquer providência por parte da operadora demonstra a inexistência de profissionais aptos em sua rede credenciada para atender às necessidades específicas do agravante. Ressalta que eventual encaminhamento para profissionais sem a qualificação necessária poderá ocasionar graves prejuízos ao desenvolvimento da criança e comprometer a efetividade do tratamento.

Argumenta que a possibilidade de futura indicação de clínica conveniada coloca em risco a continuidade e a efetividade do tratamento, podendo causar prejuízos ao desenvolvimento da criança.

Defende estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, requerendo a concessão de tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão, determinando que a Bradesco Saúde custeie integralmente o tratamento na clínica que já acompanha o agravante, sem possibilidade de substituição por clínica credenciada cuja aptidão técnica não tenha sido comprovada.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id. 361644895.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (Id. 368935375).

Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (Id. 377688889).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em ação de obrigação de fazer n. 1010374-64.2026.8.11.0002, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize o tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica, prioritariamente em rede credenciada.

A controvérsia reside na obrigatoriedade da operadora de saúde em custear o tratamento multidisciplinar em clínica específica de livre escolha do segurado, em detrimento da rede credenciada ou do sistema de faturamento direto com prestadores indicados.

É cediço que a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS ampliou a cobertura para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o TEA, estabelecendo a obrigatoriedade de cobertura ilimitada para sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos.

E o STJ fixou o Tema 1295 no sentido de que é abusiva a limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar - psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional - prescritas ao paciente com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.295/STJ. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1.

Recurso especial interposto contra acórdão do TJSP que negou provimento à apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é abusiva a limitação, com base em cláusula contratual, do número de sessões de terapia multidisciplinar prescrita a paciente com transtorno do espectro autista. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A previsão contratual ou regulatória que preveja limitação do número de sessões de terapias multidisciplinares é ilegal, por contrariar o disposto no art. 1º, I, da Lei n. 9.656/1998, com redação dada pela MP n. 2.177-44/2001.

4.

Segundo a jurisprudência do STJ,
é abusiva a limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar aos beneficiários com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista - TEA, "mesmo antes da superveniência das Resoluções Normativas ANS n. 465 e 469, de 2021" (EREsp n. 1.889.704/SP, relator MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.).

5.

O fundamento do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana não foi impugnado pela via do recurso extraordinário, razão pela qual incide a Súmula n. 126/STJ, quanto a esse ponto.

6.

O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. (...) (REsp n. 2.167.050/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 11/3/2026, DJEN de 30/3/2026.)

Apesar dos argumentos da agravante é preciso ressaltar que a regra geral nos contratos de plano de saúde é a utilização da rede credenciada (Art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98). O atendimento fora da rede credenciada com custeio integral só se justifica na ausência de prestadores aptos na rede conveniada ou em situações de urgência/emergência onde o atendimento não possa ser prestado pela rede própria.

No presente caso, o Agravante sustenta que a operadora foi inerte. Todavia, compulsando os autos de origem (Processo nº 1010374-64.2026.8.11.0002), verifica-se que a operadora Bradesco Saúde S/A demonstrou o cumprimento da medida liminar de forma a viabilizar a continuidade do tratamento sem ônus financeiro à família.

A ré informou ter enviado telegrama à "Clínica do Bem" — prestador apto a realizar o tratamento do autor — orientando que a referida clínica proceda com a cobrança direta das sessões à operadora.

Assim, não há qualquer desacerto no
decisum
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026